Tribunal: TJBA
Processo: 8000057-58.2023.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito n.º 8000057-58.2023.8.05.0001 Embargante/Recorrida: Adnea da Cunha Costa Pedrosa Defensor Público: Dr. Gilmar Bittencourt Santos Silva Embargado/Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Lívia Maria Santana e Sant’anna Vaz Origem: 4ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Marilene Pereira Mota Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I – Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Adnea da Cunha Costa Pedrosa em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n.º 8000057-58.2023.8.05.0001. II – Em suas razões de inconformismo, sustenta a Embargante a existência de omissões no acórdão que deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público. Assevera que o órgão colegiado não enfrentou adequadamente a tese de atipicidade da conduta e que a postagem descrita na denúncia - realizada em rede social - não configura o delito de racismo religioso, na medida em que se insere no exercício legítimo da liberdade de crença e não ultrapassa os limites da manifestação de fé pessoal. Aponta, ainda, a ocorrência de omissão quanto à análise da justa causa, sustentando que o indício de autoria é frágil e insuficiente, pois baseado unicamente em vínculo cadastral telefônico expirado, o que não basta para a deflagração da ação penal em crimes cibernéticos. Pugna, ao final, pelo conhecimento e acolhimento dos Aclaratórios, com a atribuição de efeitos infringentes, reformando-se o acórdão embargado, para que seja negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito, restabelecendo-se a decisão de primeiro grau que rejeitou a denúncia por ausência de justa causa. III – Os Embargos de Declaração, a teor do art. 619, do Código de Processo Penal, prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes na decisão recorrida. No caso sob exame, não existe vício a ser sanado, pois as matérias postas nos autos restaram claramente apreciadas, consoante se depreende da leitura do acórdão embargado. Na espécie, inexiste qualquer defeito no acórdão que julgou o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, refugindo os Aclaratórios ao espectro legal e taxativamente delimitado para sua oportunização. IV – Em que pese as alegações formuladas pela Embargante, a rejeição da denúncia por atipicidade da conduta, nesta fase processual, exige que a ausência de adequação típica seja manifesta, inequívoca, perceptível de plano, sem a necessidade de dilação probatória, o que não ocorreu no caso dos autos. Ao decidir que a matéria demanda instrução, o órgão colegiado exerceu sua função jurisdicional de forma completa, adotando uma linha de fundamentação clara. Não houve omissão, mas sim uma decisão fundamentada sobre o momento processual adequado para a análise da tese defensiva. A Embargante, em verdade, discorda do entendimento de que a atipicidade não é “manifesta”, o que configura uma tentativa de rediscussão do mérito do julgado. O mesmo raciocínio se aplica à segunda omissão alegada, referente à fragilidade dos indícios de autoria. A defesa argumenta que o acórdão não analisou devidamente a ponderação de que um “vínculo cadastral expirado” seria insuficiente para estabelecer a justa causa. Mais uma vez, a leitura atenta do acórdão embargado demonstra o contrário. O tema foi expressamente abordado e decidido, não havendo qualquer lacuna no julgado. O acórdão explicitou que a certeza da autoria não é um requisito para o recebimento da denúncia, bastando a presença de indícios. A argumentação defensiva de que o cadastro estava “expirado” ou de que poderia ter sido utilizado por terceiros foi diretamente enfrentada e classificada como “questão de mérito”, cuja comprovação depende de provas a serem produzidas durante a instrução, sob o crivo do contraditório. Assim, também não há omissão neste ponto. O acórdão expôs claramente as razões pelas quais considerou presente o indício mínimo de autoria, em conformidade com a jurisprudência e a doutrina sobre o juízo de admissibilidade da ação penal. V – Finalmente, digno de registro que a atribuição de efeitos infringentes (ou modificativos) aos Embargos de Declaração somente é admitida em situações excepcionalíssimas, como consequência lógica da correção de um vício preexistente. Inexistindo, como demonstrado, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, não há fundamento para a modificação do julgado. VI – Confira-se trecho do Parecer da douta Procuradoria de Justiça: “[...] o Acórdão foi absolutamente claro e suficiente ao consignar que a denúncia descreveu adequadamente a conduta imputada, expondo o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, em conformidade com o art. 41 do CPP, além de estar acompanhada de elementos informativos aptos a demonstrar, em juízo de delibação, a materialidade e os indícios de autoria. O aresto, inclusive, enfrentou de maneira expressa a distinção estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal entre o discurso religioso centrado na própria crença e o discurso dirigido à crença alheia com intuito de rebaixá-la ou desmerecê-la, assentando que eventual análise aprofundada acerca do dolo específico e da incidência da liberdade de expressão constitui matéria a ser examinada no curso da instrução processual: [...]. Nesse cenário, o Colegiado explicitou as razões pelas quais, em juízo de delibação, a conduta narrada na denúncia não se mostra manifestamente atípica, mas, ao contrário, encontra adequada subsunção típica, ao menos em tese, ao art. 20, § 2º, da Lei n.º 7.716/1989, sendo a análise aprofundada do elemento subjetivo e das circunstâncias fáticas matéria reservada à instrução criminal. Dessa forma, não há que se falar em omissão. O que pretende a Embargante, em verdade, é rediscutir o mérito da decisão e obter pronunciamento exauriente sobre teses defensivas que extrapolam os limites cognitivos próprios da fase de recebimento da denúncia. Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reapreciação do mérito sob o pretexto de sanar suposta omissão, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso concreto”. VII – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração. VIII – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito n.º 8000057-58.2023.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Embargante, Adnea da Cunha Costa Pedrosa, e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.